Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600080-08.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600080-08.2024.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 12/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600080-08.2024.6.16.0134,
que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial de representação eleitoral e com
resolução de mérito, na forma dos artigos 316 e 487, I, do CPC, a fim de: a) declarar a prática de
propaganda eleitoral antecipada e institucional, conduta esta vedada no período eleitoral; b)
confirmar a tutela provisória de urgência, tornando-a definitiva; c) condenar o promovido João
Elinton Dutra ao pagamento de multa eleitoral no importe de R$ 15.000,00, na forma do artigo 36, §
3º, da Lei nº 9.504/1997 com redação dada pela Lei nº 12.034/2009; com incidência de correção
monetária e juros de mora estipulados pela taxa SELIC a partir da data da prolação desta sentença,
com base na Emenda Constitucional nº 113/2021 (Representação Eleitoral com pedido de
antecipação da tutela ajuizada pelo PSB - Partido Socialista Brasileiro de Laranjal/PR, com fulcro
no art. 96, inciso I, da Lei 9.504/97 em face de João Elinton Dutra alegando que, o representante
tomou conhecimento de que está sendo feito o uso de propaganda nas páginas oficiais do
município de Laranjal/PR por meio do Instagram oficial da Secretaria de Esportes
@sec_de_esportes_laranjal, constata-se que o representado João Elinton, atual prefeito de
Laranjal/PR, por meio do Instagram oficial da Secretaria de Esportes, manteve as postagens
referentes à reinauguração do ginásio de esportes, à entrega de kits esportivos, bem como ao
convênio realizado entre o município com o Clube Athletico Paranaense. No primeiro exemplo,
nota-se o representado na reinauguração do Ginásio de Esportes: "Reinauguração ginásio de
esportes e abertura campeonato municipal de futsal 2024". Somam-se, ainda, as postagens que
divulgam que a Secretaria recebeu novos kits esportivos: "Na manhã desta quarta-feira, a
secretaria de esportes recebeu novos kits esportivos entregue pelo nosso prefeito João Elinton
juntamente com o vereador Adair. Materiais estes que serão e grande importância para nossas
praticas esportivas.". Por fim, há a divulgação do convênio que a prefeitura realizou com o
Athletico Paranaense: "Prefeito João Elinton assinou nesta sexta feira o projeto de lei 010/2022
enviado a Câmara de Vereadores com o intuito de ser autorizado o convênio para instalação da
Escola Furacão no Município de Laranjal, em parceria com o Athletico Paranaense, uma ótima
opção de esporte para nossos jovens." E o atual Prefeito confirmou sua condição de pré-candidato,
indo disputar pela terceira vez o cargo majoritário no município). RE3 RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO ELINTON DUTRA (RECORRENTE)

JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
MAYCON LOPES SIMIONI (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - LARANJAL - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44280778
11/12/2024
14:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44280778 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114332716300000043227764
Número do documento: 24121114332716300000043227764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:55:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.780

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600080-08.2024.6.16.0134 –
Laranjal – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JOAO ELINTON DUTRA
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA - OAB/PR55642
RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - LARANJAL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: MAYCON LOPES SIMIONI
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
VEDADO.
MANUTENÇÃO
DE
PUBLICAÇÃO
NA
REDE
SOCIAL
INSTAGRAM
DA
PREFEITURA
DE
LARANJAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por João Elinton Dutra, Prefeito de Palmital, contra sentença da 134ª Zona
Eleitoral, que julgou procedente a representação por conduta vedada, nos termos do art. 73, VI, "b", da Lei
nº 9.504/97, aplicando-lhe multa de R$ 15.000,00.
2. A representação foi proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, que alegou manutenção de publicidade
institucional em perfil oficial da Prefeitura durante o período vedado.
3. Em defesa, o recorrente alegou que as postagens foram realizadas antes do período vedado e argumentou
pela inexistência de conduta ilícita, pleiteando subsidiariamente a redução da multa.
4. O juízo de origem determinou a retirada das publicações e fixou a multa em razão da ampla visibilidade

Num. 44280778 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114332716300000043227764
Número do documento: 24121114332716300000043227764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:55:33
dos conteúdos nas redes sociais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de publicidade institucional em período
vedado configura conduta vedada, passível de sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97, veda a publicidade institucional nos três meses que antecedem o
pleito eleitoral, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública.
7. A jurisprudência do TSE considera que a permanência de publicações institucionais em período vedado
caracteriza a conduta ilícita, ainda que a divulgação inicial tenha ocorrido antes do período proibido.
8. O chefe do Executivo é responsável pelo conteúdo divulgado em canais oficiais, sendo presumido seu
conhecimento da permanência de publicações.
9. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, foi reconhecida a tentativa do
recorrente de alertar seus subordinados quanto às vedações eleitorais, razão pela qual se justifica a redução
da multa para R$ 8.000,00, devido ao impacto limitado da publicação no eleitorado de Palmital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a multa aplicada ao recorrente para R$ 8.000,00
(oito mil reais), nos termos do art. 73, VI, "b", § 4º, da Lei nº 9.504/97.
11. Tese de julgamento: A manutenção de publicidade institucional em período vedado configura conduta
vedada, independentemente de o conteúdo ter sido inicialmente veiculado fora do período crítico, cabendo
ao chefe do Executivo a responsabilidade pelo zelo na administração das publicações oficiais.
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, "b".
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 15.
Jurisprudência relevante citada
TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060038522, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE
07/03/2023.
TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060004759, rel. Min. Edson Fachin,
DJE 04/03/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Num. 44280778 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114332716300000043227764
Número do documento: 24121114332716300000043227764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:55:33
Curitiba, 10/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por JOÃO ELINTON DUTRA em face da sentença do Juízo da
134ª Zona Eleitoral de Palmital que julgou procedente a Representação por conduta vedada, na
forma do art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97, aplicando ao recorrente multa de R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
Na origem foi ajuizada Representação (id. 43932144) com pedido liminar pelo PSB - Partido
Socialista de Laranjal em face de João Elinton Dutra, Prefeito do Município de Palmital, em
função da manutenção de propaganda institucional da Prefeitura de Palmital por meio de
postagens da Secretaria de Esportes de Laranjal, em ofensa ao art. 73, VI, “b”, da Lei das
Eleições.
Foi deferida liminar em primeiro grau para retirada das publicações impugnadas (id. 43932158).
Em 18 de julho de 2014, o Facebook informou a indisponibilização dos conteúdos específicos
indicados.
Na sentença (id.43932191), o Juízo a quo julgou procedente o pedido, sob o fundamento de que
o momento da realização das postagens ocorreu em período proibido na seara eleitoral.
Relativamente ao valor da condenação pecuniária, destacou que o “ato não se mostra de menor
repercussão porque, como dito, o alcance de público de rede social vinculada à Secretaria
Municipal é grande e considerável, seja por meio dos seguidores (que replicam o conteúdo para
seus seguidores) ou para terceiros, já que o perfil é na modalidade aberta”, pelo que aplicou
multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Em face dessa decisão, foi interposto o presente recurso (id. 43932196), alegando-se que as
publicações questionadas foram realizadas antes do período vedado pela legislação eleitoral, não
havendo que se falar em conduta ilícita, uma vez que a manutenção de postagens anteriores ao
período vedado não configura infração eleitoral. Aduziu que o Recorrente, na condição de Prefeito
do Município de Laranjal/PR, realizou uma reunião, em 29 de maio de 2024, com todos os
secretários municipais, incluindo a Senhora Secretária de Esporte (responsável por gerir a
página), para tratar especificamente das vedações eleitorais. Afirmou que a ata da reunião
evidencia o compromisso do Recorrente com o cumprimento das leis eleitorais, demonstrando
sua diligência em informar e orientar sua equipe sobre as restrições impostas durante o período
eleitoral, de forma que não há comprovação do prévio conhecimento do Recorrente quanto à
veiculação da propaganda institucional em período vedado. Subsidiariamente, pugnou pela
redução da multa imposta, já que adotou diversas medidas para evitar qualquer infração à
legislação eleitoral. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente Representação
ou, subsidiariamente, a redução da multa ao mínimo legal.

Num. 44280778 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114332716300000043227764
Número do documento: 24121114332716300000043227764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:55:33
Em contrarrazões (id. 43932202), o Partido Socialista Brasileiro de Laranjal defendeu a existência
de publicidade institucional, considerando a continuidade da veiculação da publicidade durante o
período proibido por lei, independentemente de o conteúdo ter, em alguma medida, caráter
informativo. Sustentou, ainda, que o chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da
publicidade institucional, ainda que possa ocorrer delegação administrativa, uma vez que é sua
incumbência zelar pela publicidade de seus atos. Asseverou, relativamente ao valor da multa
fixado na sentença, que embora o perfil possa aparentar ter um número reduzido de seguidores,
no contexto do município de Laranjal, de pequeno porte, tais publicações exercem influência e
abrangem vários eleitores, impactando significativamente a disputa eleitoral. Requereu o
desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto (id.43936690).
Este feito foi retirado de pauta de julgamento para as partes se manifestarem a respeito da
preservação da igualdade de oportunidades da disputa, em especial porque o agente público não
se candidatou nas eleições e não há informação de apoio a outros candidatos participantes deste
pleito de 2024.
O recorrido afirmou que é o caso de se responsabilizar o recorrente, eis que as condutas vedadas
atingem todos os agentes públicos, inclusive pré-candidatos e que se trata de hipótese objetiva
(id. 44084346).
A Procuradoria Regional Eleitoral, da mesma forma, pugnou pelo prosseguimento do feito, sob o
argumento de que restrições abrangem todos os agentes públicos, independentemente de
estarem concorrendo a um cargo (id. 44084698).
O recorrente sustentou que não foi candidato à reeleição, não estando sujeito às sanções e
vedações impostas pelo referido artigo (id. 44092274).
É o relatório.

VOTO

II.i. O Recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada no diário de justiça eletrônico no dia
02/08/2024 (id.43936690), sendo o recurso interposto no dia 01/08/2024, anteriormente à
publicação.
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade o recurso deve ser
conhecido.
II.ii. Em que pese possua ressalva quanto à ofensa ao bem jurídico tutelado pelo art. 73, da Lei
das Eleições em razão do recorrente não ter se lançado ao pleito de 2024, nem tampouco ter
apoiado qualquer outro candidato, em respeito ao princípio da colegialidade, mormente em

Num. 44280778 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114332716300000043227764
Número do documento: 24121114332716300000043227764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:55:33
função dos vários julgamentos ocorridos nesta Corte Eleitoral em 2024, nos quais acompanhei os
demais Membros, passo a apreciar o feito.
II.iii. O cerne do Recurso centra-se na conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b”, da Lei nº
9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
[...]
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das
respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral.
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata
da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor
de cinco a cem mil UFIR.

Cabe salientar ainda, a recente Resolução TSE nº 23.735/2024, que agrupa os ilícitos eleitorais e
sobre as condutas vedadas dispõe que:

Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº 9.504/1997,
art. 73, incisos I a VIII):
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos ou das respectivas entidades da Administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida
pela Justiça Eleitoral; e

Num. 44280778 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114332716300000043227764
Número do documento: 24121114332716300000043227764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:55:33
§ 3º Três meses antes do pleito, as(os) agentes públicos devem adotar as
providências necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e demais
meios de informação oficial ao disposto no § 2º deste artigo, ainda que a divulgação
tenha sido autorizada em momento anterior.
§ 4º Se observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, não configura publicidade
institucional vedada a manutenção de sítios e páginas de internet para estrito
cumprimento, pelos responsáveis, do previsto no art. 48-A da Lei Complementar nº
101/2000, nos arts. 8º e 10 da Lei nº 12.527/2011 e no § 2º do art. 29 da Lei nº
14.129/2021.

Trata-se de norma de caráter objetivo e que impede a veiculação de publicidade institucional, por
qualquer meio, no período de três meses que antecedem o pleito, independentemente de o
conteúdo ter caráter informativo, educativo ou de orientação social.
Luiz Carlos dos Santos Gonçalves ensina que “o dever de informar suportado pelo Poder Público,
essencial para a transparência e eficiência da gestão pública, recebe no período crítico das
eleições (três meses antes do pleito) a severa limitação do art. 73, VI, b, sendo que o
reconhecimento do ilícito prescinde do viés personalista ou eleitoreiro da propaganda ou
publicidade, presumindo a lei que qualquer divulgação de atos e realizações da administração,
nessa fase, prejudica a igualdade da disputa eleitoral.” (Direito Eleitoral, 3ª ed., Atlas, p. 285).
A norma visa reduzir atos administrativos que possam gerar desigualdade, mesmo que realizados
sem infringir o art. 37, §1º da Constituição Federal, com o objetivo maior de possibilitar a
normalidade, isonomia e a legitimidade dos pleitos eleitorais. Nesse contexto, a proibição da
veiculação de publicidade institucional, embora não impeça a liberdade de manifestação do
pensamento e a possibilidade de promoção pessoal de agentes públicos, servidores ou não,
impõe certos limites de atuação, a fim de evitar o uso da máquina governamental,
desequilibrando a igualdade de oportunidades entre os candidatos, independentemente de sua
influência no pleito.
Fixadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.
II.iv. O Recorrido ajuizou Representação em face do Prefeito Municipal, João Elinton Dutra, sob a
alegação de que teria sido mantida publicidade institucional no perfil oficial da Prefeitura de
Laranjal, na rede social Instagram da Secretaria de Esportes, em período vedado pelo
mencionado art. 73, VI, ‘b’, da Lei das Eleições.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou procedente a Representação Eleitoral, condenando o
recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art.
73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, pela prática de conduta vedada.
As postagens impugnadas referem-se à reinauguração do ginásio de esportes, à entrega de kits
esportivos, bem como ao convênio realizado entre o município de Laranjal/PR com o Clube
Atlético Paranaense, como se vê:

Num. 44280778 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114332716300000043227764
Número do documento: 24121114332716300000043227764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:55:33

Ademais, é possível identificar em algumas veiculações o uso do slogan oficial do Município, o
que, juntamente com a publicação na própria rede social oficial da Secretaria de Esportes da
Prefeitura, caracteriza a publicidade institucional.
Destarte, a alegação do Recorrente de que as publicações foram realizadas antes do período
vedado não prospera, porque a configuração do ilícito não ocorre somente com a postagem de
publicidade institucional no período vedado, mas também abrange sua manutenção durante os
três meses anteriores ao pleito, ainda que tenha sido veiculada inicialmente no período permitido.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. TSE:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/1997. PERÍODO
CRÍTICO. MANUTENÇÃO DAS POSTAGENS REALIZADAS EM PERÍODO
ANTERIOR. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL.
DEVER
DE
ZELO.
PRECEDENTES.
SÚMULA
30/TSE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. 1. O chefe do Poder Executivo
é responsável pela divulgação da publicidade institucional em página oficial da
Prefeitura em rede social, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nela veiculado
e fiscalizar os atos dos seus subordinados, de modo que o prévio conhecimento,
nesse caso, é presumido. 2. A permanência da propaganda institucional durante o
período vedado configura ilícito, ainda que a divulgação tenha sido autorizada em
momento anterior e independentemente de conteúdo eleitoreiro da mensagem,
tendo em vista a disparidade em relação aos demais candidatos que não contam
com a máquina pública para a divulgação de suas campanhas. 3. Agravo interno a
que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060038522,
Acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
07/03/2023).

Essa mesma orientação é seguida por esta Corte Eleitoral, inclusive em recente precedente e por
outros Tribunais Regionais Eleitorais, como se vê:

Num. 44280778 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114332716300000043227764
Número do documento: 24121114332716300000043227764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:55:33
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto por Antonio Luis Szaykowski contra sentença da
153ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR, que julgou parcialmente procedente a
Representação Eleitoral proposta pelo Diretório Municipal do Partido Movimento
Democrático Brasileiro, aplicando-lhe multa de R$ 7.320,50 por conduta vedada a
agente público, consistente na manutenção de propaganda institucional no site da
Prefeitura de Cruz Machado/PR em período vedado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Se a manutenção de propaganda institucional no site oficial da Prefeitura
durante o período vedado configura conduta vedada, passível de sanção conforme
o art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 veda a publicidade institucional nos três
meses que antecedem o pleito eleitoral, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, reconhecida pela Justiça Eleitoral.
3.2. A jurisprudência do TSE tem entendido que a mera permanência da
propaganda institucional em período vedado, independentemente de menção a
candidatura ou pedido de voto, configura a conduta vedada.
3.3. O recorrente não logrou êxito em demonstrar a inexistência de conduta
vedada, uma vez que as postagens foram mantidas no site da Prefeitura durante o
período vedado, configurando o ilícito eleitoral.
3.4. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a multa
aplicada encontra-se devidamente fundamentada e proporcional à infração
cometida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que condenou o
recorrente ao pagamento de multa por conduta vedada a agente público, com fulcro
no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
4.2. A manutenção de publicidade institucional em período vedado configura
conduta vedada, nos termos do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante
a autorização ou anuência do beneficiário para a configuração do ilícito.

Num. 44280778 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114332716300000043227764
Número do documento: 24121114332716300000043227764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:55:33
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, b.
- Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência relevante:
- TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060130357, rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE de 28/06/2024.
- TSE, Recurso Especial Eleitoral 37354/RJ, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
de 30/05/2023.
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060006806, Acórdão, Des. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 27/08/2024).

Recurso.
Conduta
Vedada.
Configuração.
Manutenção
de
Publicidade
Institucional em perfil oficial da Câmara Municipal em rede social, durante o período
proscrito. Enquadramento fático à disposição insculpida no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997. Desprovimento.
1. Conforme interpretação adotada pela Corte Superior Eleitoral, o rol contido no
art. 73 da Lei n.º 9.504/1997 tem natureza meramente formal e objetiva, de maneira
que basta o enquadramento fático às hipóteses previstas na norma em apreço para
que esteja configurada a conduta vedada. Precedentes.
2. A conduta típica insculpida no art. 73, II, da Lei 9.504/1997 diz respeito à
proibição do
3. A permanência de publicidades institucionais em perfis oficiais de entidades
públicas, durante o período vedado, ainda que publicadas em momento anterior,
configura o ilícito eleitoral previsto no art. 73, inciso VI, alínea “b”;, da Lei nº
9.504/97;
4. Recurso a que se nega provimento em consonância com o entendimento
ministerial.
(TRE-BA RECURSO ELEITORAL nº060007672, Acórdão, Des. Danilo Costa Luiz,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 30/08/2024).
RECURSO ELEITORAL EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
CONDUTA VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. USO DE LOGOMARCA DO
GESTOR EM BENS PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B,
DA LEI Nº 9.504/1997. PERÍODO VEDADO. MANUTENÇÃO DAS POSTAGENS
REALIZADAS EM PERÍODO ANTERIOR. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO

Num. 44280778 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114332716300000043227764
Número do documento: 24121114332716300000043227764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:55:33
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DEVER DE ZELO.
1 - É importante destacar que no abuso de poder o bem tutelado é a legitimidade,
normalidade e sinceridade das eleições, enquanto na conduta vedada o que se
objetiva tutelar é a igualdade na disputa e moralidade administrativa.
2 - Como o ilícito eleitoral se configura a partir da mera publicação, nos três
meses que antecedem as eleições, de qualquer tipo de propaganda institucional e
inexistindo dúvidas tanto da afixação das placas nos prédios e bens móveis da
municipalidade, bem como da divulgação de atos de propaganda no perfil do
facebook da prefeitura, está configurada a conduta vedada do artigo 73, VI, b, da
Lei 9.504/97.
3 - A manutenção de publicidade institucional em período vedado caracteriza o
ilícito, ainda que autorizada e veiculada anteriormente.
4 - Nos termos da jurisprudência dessa Corte Regional Eleitoral as condutas
vedadas na lei eleitoral são cláusulas de responsabilidade objetiva e independem
da comprovação do dolo ou da culpa do agente e da potencialidade lesiva para
influenciar o pleito.
5 - Pelas circunstâncias e particularidades do caso específico, aplicando as
regras de experiência comum subministradas pela observação do que
ordinariamente acontece, como determina o artigo 375 do Código de Processo
Civil, se torna impossível acreditar que os beneficiários não tiveram conhecimento
da conduta ilícita perpetrada.
6- Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido.

(TRE-GO- RECURSO ELEITORAL nº060032327, Acórdão, Des. Ana Cláudia
Veloso Magalhães, Publicação: DJE - DJE, 23/01/2024).

Em acréscimo, a nova regra prevista no § 4º, do art. 15, da recente Resolução TSE nº
23.735/2024 somente excepciona a possibilidade de manutenção de sítios e páginas da internet
para estrito cumprimento do: (i) art. 48-A da LC 101/2000 (informações de receitas e despesas
dos entes da federação); (ii) art. 8º e 10 (informações essenciais para prestação do serviço
público), da Lei 10.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); (iii) § 2º, do art. 29 da Lei nº
14.129/2021 (transparência quanto à orçamento de receitas e despesas do ente, execução,
repasse de recursos, convênios, licitações, notas fiscais, informações de remuneração de
servidores públicos, viagens, sanções administrativas, currículos, concessões de recursos
financeiros e renúncias).
No caso, embora as postagens não contenham data de sua veiculação, é incontroverso

Num. 44280778 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114332716300000043227764
Número do documento: 24121114332716300000043227764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:55:33
que, no momento do ajuizamento da Representação, em 15 de julho de 2024, as
publicações ainda se encontravam ativas, tanto que sua exclusão somente se efetivou em
18 de julho de 2024, conforme informado pelo Facebook (id. 43932177).
Da mesma forma, a alegação de que o Recorrente realizou reunião em 29 de maio de 2024 com
todos os secretários municipais, incluindo a Senhora Secretária de Esporte (responsável por gerir
a página), para tratar especificamente das vedações eleitorais, bem como que encaminhou, no
dia 05 de julho de 2024, no grupo de WhatsApp dos secretários municipais, um comunicado
oficial informando sobre a suspensão temporária das contas oficiais nas redes sociais (Instagram,
Facebook) e no site oficial do município, não tem o condão de afastar a conduta vedada
perpetrada.
Consoante entendimento já assentado pelo TSE, o chefe do Poder Executivo é o responsável
pela veiculação de publicidade institucional, haja vista ser o titular do órgão em debate. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL. IMPRENSA ESCRITA. JORNAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E
POLÍTICO. ART. 22 DA LEI COMPLR 64/90. GRAVIDADE. INAUGURAÇÃO DE
OBRAS PÚBLICAS. DESVIO DE FINALIDADE. CONDUTAS VEDADAS AOS
AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. ART. 73, VI, B, E § 11, DA LEI 9.504/97.
CANDIDATO NÃO ELEITO. PREFEITO À ÉPOCA DOS FATOS. RESPONSÁVEIS.
INELEGIBILIDADE. MULTA. APLICAÇÃO.SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal
Regional Eleitoral confirmou a sentença proferida em ação de investigação judicial
eleitoral e manteve a condenação dos recorrentes à sanção de inelegibilidade, em
razão do uso indevido de meios de comunicação social e de abuso do poder
econômico e político, e, por outro lado, aplicou somente ao candidato recorrente a
sanção de multa em razão da prática de condutas vedadas aos agentes públicos
em campanhas, decorrentes dos seguintes fatos: (i) publicação do Jornal Gazeta de
Nilópolis, com atuação voltada para favorecer o então prefeito e candidato à
reeleição; (ii) veiculação de publicidade institucional e de propaganda eleitoral em
locais públicos e em inaugurações de obras públicas; (iii) realização de ações
sociais por meio de centro social com o nome do então candidato a prefeito.
(...)
.18. As alegações de que o recorrente Alessandro Alves Calazans não teria
mandado distribuir revistas durante as inaugurações de obras públicas e de que
seria indispensável a sua notificação prévia para fins de aplicação de sanção
esbarram nos óbices dos verbetes sumulares 24 e 72 do TSE, uma vez que tais
questões não foram especificamente debatidas e decididas pelo Tribunal de origem
e o acórdão recorrido não contém elementos que corroborem tais afirmações. De
qualquer sorte, a responsabilidade do recorrente pela divulgação de publicidade
institucional no período vedado não poderia ser afastada na espécie, pois a

Num. 44280778 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114332716300000043227764
Número do documento: 24121114332716300000043227764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:55:33
orientação deste Tribunal Superior é no sentido de que "o chefe do Poder Executivo
é responsável pela divulgação da publicidade institucional, independentemente da
delegação administrativa, por ser sua atribuição zelar pelo seu conteúdo (AgR-RO
2510-24, rel. Min. Maria Thereza, DJe de 2.9.2016)" (RO 1723-65, rel. Min. Admar
Gonzaga, DJE 27.2.2018).
(TSE- Recurso Especial Eleitoral nº37354, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 30/05/2023)
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
VIOLAÇÃO AO ART. 73, VI, b, DA LEI Nº 9.504/1997. INCIDÊNCIA DE MULTA.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA O ENTÃO PREFEITO, NA QUALIDADE DE
AGENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. CARÁTER
OBJETIVO
DO
ATO.
PERFIL
DA
PREFEITURA
NO
INSTAGRAM.
RESPONSABILIDADE DO GESTOR. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULA Nº
30/TSE.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
VERGASTADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.1. Nos termos da moldura fática delineada no acórdão regional, foi
veiculada em rede social da Prefeitura, em período proibido, publicidade
institucional sem demonstração de situação excepcional de grave e urgente
necessidade pública autorizativa de tal procedimento.2. A caracterização de
conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em período proibido,
prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que
independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.3. O chefe do Poder
Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional em rede social
oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado.
Precedentes.4. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior, aplicando-se o óbice do Enunciado Sumular nº 30/TSE.5. Agravo a
que se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060004759,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/03/2022)

Deste modo, o chefe do poder executivo possui a responsabilidade de gerir a administração
pública, uma vez que representa o órgão, possuindo a prerrogativa de zelar pelos conteúdos
veiculados em sua gestão, de modo que não se pode permitir a ausência de responsabilidade ou
a alegação de ausência de prévio conhecimento.
Logo, em que pese o Recorrente tenha realizado reunião, antes do período vedado, com os
demais Secretários Municipais alertando sobre as condutas vedadas previstas no art. 73, VI, “b”
da Lei das Eleições, bem como que tenha encaminhado por WhatsApp a informação de
suspensão temporária das contas oficiais nas redes sociais (Instagram, Facebook) e no site oficial
do município, tais fatos não elidem a caracterização de conduta vedada por ser o Prefeito

Num. 44280778 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114332716300000043227764
Número do documento: 24121114332716300000043227764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:55:33
responsável pelos atos de seus subordinados.
II.v. Quanto ao valor da multa fixado na sentença, o Recorrente pleiteia sua redução sob o
argumento de que adotou diversas medidas para evitar qualquer infração à legislação eleitoral.
O Recorrido, por sua vez, sustenta a manutenção da multa de R$ 15.000,00, fixada na sentença,
porque embora o perfil possa aparentar ter um número reduzido de seguidores, no contexto do
município de Laranjal, de pequeno porte, tais publicações exercem influência e abrangem vários
eleitores, impactando significativamente a disputa eleitoral.
No caso, creio que é necessária a análise de algumas circunstâncias para se definir a correção
ou necessidade de reforma no valor da multa.
Com efeito, o Município de Laranjal conta com
4.844
eleitores
(conforme
link:
https://sig.tse.jus.br/ords/dwapr/wwv_flow.accept?p_context=sig-eleicao-
eleitorado/filtros/302918004121057). A página oficial da Secretaria de Esportes do Município
possui 471 seguidores, o que corresponde a 9,7% do eleitorado, número que não se mostra
irrelevante, mas também não impacta significativamente na disputa eleitoral.
De outra sorte, apesar das publicações terem em média 38 curtidas, a manutenção das páginas
impugnadas com veiculação de várias fotos do próprio Recorrente fazendo alusões a ações de
sua parte como Chefe do Executivo na obtenção de reformas do ginásio de esportes e na
entrega de brindes revela uma conduta de evidente promoção pessoal, não admitida no período
vedado por meio de publicidades oficiais.
É se considerar, ainda, que o Recorrente efetivamente realizou reuniões com seus subordinados
para evitar a veiculação de publicidade institucional no período vedado. Embora essa atitude não
tenha o condão de afastar a responsabilidade, como afirmado anteriormente, vislumbro que deva
ser considerada para fins de redução do valor da multa.
Logo, sopesado o alcance das publicações, que atingiram poucas pessoas, aliado ao fato de que
houve uma tentativa de alerta sobre as vedações do período eleitoral por parte do Recorrente,
entendo que a multa pode ser reduzida ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor acima do
mínimo legal, mas adequado ao pequeno reflexo das publicações junto ao eleitorado de Laranjal,
sem ignorar a promoção pessoal do Recorrente.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso Eleitoral, para o fim
de reformar em parte a sentença, condenando o Recorrente ao pagamento de multa de R$
8.000,00 (oito mil reais), na forma do art. 73, VI, “b”, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
É como voto.

Num. 44280778 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 11/12/2024 14:33:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121114332716300000043227764
Número do documento: 24121114332716300000043227764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/12/2024 18:55:33

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600080-08.2024.6.16.0134 - Laranjal -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: JOAO ELINTON
DUTRA - Advogado do(a) RECORRENTE: JULIO CEZAR DA SILVA - PR55642 - RECORRIDOS:
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - LARANJAL - PR - MUNICIPAL, MAYCON LOPES
SIMIONI - Advogados dos RECORRIDOS: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.12.2024